Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-91.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000346-91.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINALVA DA SILVA CORDEIRO Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇO DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E SALDOS SALARIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Tanque Novo/BA, que, nos autos da ação de cobrança n° 0000346-91.2016.8.05.0254, ajuizada contra o Município de Tanque Novo/BA, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de verbas salariais e trabalhistas decorrentes de vínculo funcional alegadamente mantido com o ente municipal entre os anos de 2002 e 2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de mérito é nula por suposta omissão na análise de provas relevantes; (ii) estabelecer se a contratação da apelante, sem concurso público, para exercer a função de gari, configura nulidade do contrato, gerando efeitos jurídicos limitados ao pagamento de FGTS e saldos de salário, conforme tese firmada pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não é nula, tendo o juízo de origem examinado os argumentos e provas constantes nos autos. 4. A contratação da apelante para exercer a função de gari, por período superior a 10 (dez) anos, deu-se sem a realização de concurso público, não se enquadrando nas hipóteses de contratação excepcional previstas no art. 37, IX, da CF/1988. 5. O serviço exercido (gari) possui caráter permanente e ordinário, sendo vedada sua execução mediante contratação temporária por afronta direta à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público (CF/1988, art. 37, II). 6. A confissão da municipalidade quanto à prestação de serviços, conforme consta na contestação juntada aos autos (ID 21725562, fl.05), aliada à ausência de elementos que demonstrem situação de excepcionalidade, comprova a nulidade do contrato, o que atrai a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral. 7. Nos termos do Tema 916/STF, em contratações nulas de origem, são devidos apenas os salários relativos ao período efetivamente trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS, excluindo-se quaisquer outras verbas trabalhistas. 8. Demonstrada a prestação de serviços entre 05/03/2002 e 30/11/2012, e ausente prova do pagamento integral dos salários, é cabível o reconhecimento do direito ao recebimento dos saldos salariais e do FGTS, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, I e II; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Tema 916, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.04.2020; STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.09.2015; TJ-BA, APL nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Juiz Substituto de 2º Grau, Dr. Adriano Borges, j. 25.04.2024; TJ-BA, APL nº 0000250-13.2015.8.05.0254, Rel. Desa. Joanice Guimarães, j. 01.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0000346-91.2016.8.05.0254, em que figuram como apelante MARINALVA DA SILVA CORDEIRO e apelado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238